Tribunal: TJSP
Processo: 1014955-15.2015.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO OMISSA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 61-A, §12 DO CÓDIGO FLORESTAL.
1. Cuida-se da análise de embargos de declaração opostos pelo órgão ministerial para suprir omissão quanto à constitucionalidade do artigo 61-A, §12 do Código Florestal.
2. Nos termos do entendimento desta Câmara, a aplicação imediata do Código Florestal de 2012, assim como a legislação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO OMISSA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 61-A, §12 DO CÓDIGO FLORESTAL.
1. Cuida-se da análise de embargos de declaração opostos pelo órgão ministerial para suprir omissão quanto à constitucionalidade do artigo 61-A, §12 do Código Florestal.
2. Nos termos do entendimento desta Câmara, a aplicação imediata do Código Florestal de 2012, assim como a legislação superveniente, não implica em retrocesso ambiental por si só.
3. A constitucionalidade das normas transitórias do Código Florestal foi expressamente declarada pelo E. STF, que reconheceu o não retrocesso ambiental.
4. O equilíbrio entre a segurança jurídica e a preservação ambiental dão o tom destas normas vez que não há autorização automática para corte ou supressão de vegetação, ou mesmo qualquer forma de degradação. Precedentes desta câmara.
Recurso provido. Omissão suprida. Decisão mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014955-15.2015.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DE SP, é embargado PAULO RICARDO
BOTELHO COSTA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014955-15.2015.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 2/5
Voto no 36967
Processo: 1014955-15.2015.8.26.0577/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargado: Paulo Ricardo Botelho Costa
Comarca de São José dos Campos
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
OMISSA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 61-A, §12
DO CÓDIGO FLORESTAL.
1. Cuida-se da análise de embargos de declaração opostos pelo
órgão ministerial para suprir omissão quanto à constitucionalidade
do artigo 61-A, §12 do Código Florestal.
2. Nos termos do entendimento desta Câmara, a aplicação
imediata do Código Florestal de 2012, assim como a legislação
superveniente, não implica em retrocesso ambiental por si só.
3. A constitucionalidade das normas transitórias do Código
Florestal foi expressamente declarada pelo E. STF, que
reconheceu o não retrocesso ambiental.
4. O equilíbrio entre a segurança jurídica e a preservação
ambiental dão o tom destas normas vez que não há autorização
automática para corte ou supressão de vegetação, ou mesmo
qualquer forma de degradação. Precedentes desta câmara.
Recurso provido. Omissão suprida. Decisão mantida.
Vistos;
Trata-se da análise, por determinação do C. STJ,
de recurso de embargos de declaração interposto em face do v.
acórdão de fls. 373/380 que negou provimento apelo do embargado
tirado contra sentença que acolheu os pedidos do Ministério Público
e, ao final, condenar aquele a: “I) executar todas as medidas
previstas nos termos de compromisso de recuperação ambiental
firmados, abrangendo demolição de edificações, remoção de
materiais e plantio de espécies vegetais, bem assim as demais ações
necessárias para, cumprindo as exigências do órgão público
competente, recompor a cobertura florestal das áreas degradadas,
notadamente as de preservação permanente; II) abster-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014955-15.2015.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 3/5
praticar no imóvel quaisquer atos tendentes a impedir a regeneração
da vegetação e de explorar as áreas de preservação permanente,
bem assim nelas promover ou permitir que se promovam atividades
danosas”.
Nos termos da r. sentença, “Incumbirá ao réu: 1)
entregar ao órgão florestal competente, no prazo de 90 dias, projeto
de
reflorestamento
completo,
observando
diretrizes
e
recomendações de espécies e de tratos culturais, incluindo
cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional
regularmente credenciado; 2) iniciar o reflorestamento no prazo de
30 dias, contados da data da aprovação do projeto pelo órgão
florestal competente, fazendo o plantio racional e tecnicamente
orientado de espécies nativas, observada a biodiversidade local, com
acompanhamento e tratos culturais até o estado do clímax, bem
assim a adimplir todas as obrigações impostas”.
Nos embargos, promovidos pelo Ministério Público,
este sustentou, em síntese, que o acórdão impugnado não analisou
questão relativa à aplicação do artigo 61-A, §12 do Código Florestal
por entender estar em conflito com a Constituição Federal ante a
vedação de retrocesso ambiental.
Inicialmente
negado
provimento,
o
parquet
recorreu ao C. STJ que, ao final, deu provimento a recurso especial e
determinou suprimento de omissão da fundamentação.
Instada a parte embargada a se manifestar, esta
se quedou silente, após o que vieram os autos conclusos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014955-15.2015.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 4/5
É o relatório. Passo ao voto.
O mérito recursal, destarte, envolve análise da
constitucionalidade da aplicação do artigo 61-A, §12 do Código
Florestal vez que, no entender do Ministério Público, estabeleceu
padrões de proteção menores do que o devido e retrocedeu na
proteção ambiental quando em comparação com o sistema anterior.
A questão ora levantada importa para o caso
concreto na medida em que o acórdão vergastado refere-se
expressamente à possibilidade de eventuais áreas que estejam
abrangidas pela norma serem levadas em consideração quando do
cumprimento das obrigações estabelecidas pela sentença.
A despeito do entendimento do Ministério Público e
da D. Procuradoria de Justiça, ressalto o entendimento desta C.
Câmara Ambiental acerca da possibilidade de aplicação imediata do
Novo Código Florestal, especialmente no que tange ao cumprimento
das obrigações de fazer e os limites por ele delineados.
O artigo 61-A do Código Florestal, como um todo,
tratou de criar regras excepcionais e de caráter transitório
(declaradas constitucionais pelo E. Supremo Tribunal Federal1), que
busca equilibrar, de um lado, a proteção do meio ambiente e, de
outro, a segurança jurídica que o particular espera em relação ao seu
direito de propriedade.
1 Declaração de constitucionalidade feita pelo STF no julgamento das ADI's no 4901, 4902, 4903 e da ADC
no 42 em março de 2018 acerca da aplicabilidade do Novo Código Florestal aos fatos ocorridos antes de sua
vigência, desde que preenchidos os requisitos especificados pelo referido Novo Código, sem que implique
violação à segurança jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1014955-15.2015.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 5/5
É importante destacar que a norma não reduziu
qualquer padrão de proteção, mas limitou-se a consolidar o estado
de coisas em imóveis que, à época da entrada em vigor da norma,
exploravam atividades de menor impacto.
Nesse sentido, é importante destacar que o texto
da lei se refere à manutenção residências e obras de infraestrutura
relacionadas às atividades, em momento algum permitindo ou dando
margem à supressão de vegetação ou autorizando qualquer forma de
degradação ambiental.
Isso posto, voto no sentido do provimento dos
embargos, para que a fundamentação do v. acórdão recorrido seja
complementada nos termos acima, mantendo-se, no entanto, a
decisão como lançada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR